Tribunal: CARF
Processo: 10530.737900/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.737900/2019-90
RESOLUÇÃO
1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA MÉDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IR-Fonte), referente a fato(s) gerador(es) ocorridos no(s) ano(s)-calendário 2015 e 2016, no
montante total de R$5.657.252,39 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.
2.
Segundo a autoridade fiscal, a recorrente afirmou que efetuou pagamento sem
causa a seu sócio, Haroldo Mardem, “considerado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, no
bojo de um Processo Investigatório Criminal, o principal beneficiário no esquema criminoso de
desvios de recursos públicos através da COOFSAUDE, cooperativa que intermediava mão de obra
em diversos municípios do estado da Bahia”. Veja-se:
1.0 DO CONTRIBUINTE FISCALIZADO:
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
2
A CLÍNICA MÉDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA, doravante denominado
simplesmente CONTRIBUINTE, cujos dados integrantes do cadastro da Receita
Federal do Brasil - RFB, constam em cópia no anexo 01, foi constituída em
19/06/1992, tendo como atividade principal, CNAE – 8630.5-03, Atividade médica
ambulatorial restrita a consultas, atualmente com situação ativa.
Os atos constitutivos e alterações estão contidos no anexo 02. Apresenta como
sócios:
Eugênio
Nascimento
Ramalho, CPF no 371.347.955-00 (sócio
administrador, dados cadastrais e empresas a ele vinculadas no anexo 11) e
Haroldo Mardem Dourado Casaes, CPF no 504.910.835-72 (sócio, dados
cadastrais e empresas a ele vinculadas no anexo 12), ambos com 50% (cinquenta
por cento) do capital social, foram admitidos na sociedade em 10/10/2000.
Conforme veremos a seguir Haroldo Mardem foi considerado pelo Ministério
Público do Estado da Bahia, no bojo de um Processo Investigatório Criminal, o
principal beneficiário no esquema criminoso de desvios de recursos públicos
através da COOFSAUDE, cooperativa que intermediava mão de obra em diversos
municípios do estado da Bahia.
Eugênio Ramalho foi o primeiro presidente da COOFSAUDE e também
Presidente do SICOOB, instituição financeira constituída pelo grupo gestor da
COOFSAUDE para movimentar parte expressiva dos recursos da Cooperativa
irregular.
[...]
07. LANÇAMENTOS DEMAIS TRIBUTOS
Como o fiscalizado já havia afirmado que diversos pagamentos feitos a Haroldo
Mardem, todos individualmente identificados em planilhas fornecidas pelo
contribuinte, foram feitos sem causa ou sem comprovação da existência de uma
operação regular (como distribuição de lucro, remuneração por serviços
prestados etc.), era necessário comprovar a causa de outros pagamentos feitos a
terceiros, bem como a identificação dos beneficiários e a causa de alguns outros
pagamentos.
Desta forma, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência
ocorreu em 04 de outubro de 2019, o contribuinte foi intimado a comprovar o
que se segue:
Feitas as considerações acima, fica o contribuinte intimado a comprovar, no
prazo de 20 (vinte) dias, as causas dos outros pagamentos listados nas
planilhas anexas ao presente termo denominadas “anexo 1 TIPF”, e a
comprovar as causas e a identificar os beneficiários listados na planilha
denominada “anexo 2 TIPF”.
Também devem ser identificados, individualmente, os lançamentos
contábeis destes pagamentos, caso tenha havido a contabilização. As
comprovações devem ser feitas com documentos necessários para tal
desiderato.
Os pagamentos foram feitos a partir das seguintes contas – correntes
bancárias:
Banco do Brasil (001), agência 3128-3, conta 111631-2; Banco Sicoob (756),
agência 4503-9, conta 58-2 e agência 3017, conta 350.058-6.
Com base nos elementos descritos acima, especialmente no item 06, ficou
evidenciado que a CLÍNICA NASCIMENTO CRUZ, apesar do seu funcionamento
regular, foi utilizada para operar repasses de recursos financeiros que eram
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
3
drenados da COOFSAUDE, para o Haroldo Mardem, conforme já afirmado,
principal beneficiário dos desvios.
Também ficou evidente a destinação de recursos a outras pessoas físicas e
jurídicas, vinculadas aos dirigentes do CONTRIBUINTE ou pessoas a eles
relacionadas, sem a demonstração de qualquer contrapartida.
07.1 – DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRRF
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, e os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, conforme estabelecido pelo art. 61 da Lei
8.981/95, transcrito parcialmente a seguir.
[...]
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal o contribuinte afirmou
que os pagamentos listados no anexo 01 foram feitos a Haroldo Mardem
Dourado Casaes, através da entrega destes cheques ao próprio Haroldo, e que
os cheques não estavam nominais a nenhum beneficiário. Desta forma, estes
pagamentos foram considerados como pagamentos sem causa assim como
todos os outros que o fiscalizado já havia declarado, em fase anterior de
diligência, como feitos à Haroldo Mardem, sem que houvesse uma motivação
legal para tanto, e que sequer foram incluídos na intimação para comprovação.
Não houve uma operação regular que justificasse tais pagamentos.
Os pagamentos listados no anexo 02 do Termo de Início do Procedimentos Fiscal
foram totalmente comprovados e, portanto, não foram considerados como
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados.
3.
A fiscalização considerou como responsáveis solidários os sócios Eugênio
Nascimento Ramalho e Haroldo Mardem Dourado Casaes.
4.
Em impugnação, conforme acórdão recorrido, contribuinte e responsáveis solidários
apresentaram alegações sintetizadas nos tópicos abaixo.
Contribuinte
1.1 -DAS PRELIMINARES
[...]
1.2 - DO PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

02 - DO MÉRITO
2.1 - CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM A MVD DO IMÓVEL DA CLÍNICA
MÉDICA NASCIMENTO CRUZ. JUSTIFICATIVA DOS VALORES PAGOS A TITULAR DA
EMPRESA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESPESA DA CLÍNICA MÉDICA
NASCIMENTO CRUZ. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA BASE DE CÁLCULO DO IRRF
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
2.2 - TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUES. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO SEM
BENEFICIÁRIO
COM
PREENCHIMENTO
EM
MOMENTO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS.
VERDADE MATERIAL. REQUERIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPROVANTES DE
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
4
DÉBITOS E CRÉDITOS NAS CONTAS BANCÁRIAS ACIMA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS) NOS TERMOS DE DILIGÊNCIA 01, 02, 03 E 04 E TERMOS DE FISCALIZAÇÃO
CONTRA A CLÍNICA MÉDICA NASCIMENTO CRUZ E SÓCIOS.
2.3 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. VALORES DIFERENCIADOS ENTRE OS SÓCIOS.
ACORDO ENTRE SÓCIOS. LIBERDADE DE GESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE
DIVIDENDOS. ART. 10 DA LEI 9.249/95. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. INCIDÊNCIA DE TRIBUTO ESTADUAL. ITD.
2.4 - IRREGULARIDADE DA MULTA APLICADA DE FORMA QUALIFICADA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE.
REGULARIDADE E LEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS SÓCIOS DA CLÍNICA MÉDICA
CRUZ NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA
DO PROPÓSITO NEGOCIAL.
3 - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
[...]
Responsável solidário Haroldo Mardem Dourado
Nesta Impugnação, o Impugnante repetiu os argumentos apresentados pelo
Contribuinte e acrescentou:
- O lançamento ora impugnado tem por objeto crédito tributário respeitante ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativo a supostos fatos geradores
ocorridos entre janeiro de 2015 a dezembro de 2016;
- Este auto de infração imputou-se a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ora
impugnante, a qualidade de responsável tributário solidário, com fundamento
no art. 124 e art. 135, inciso III, ambos do CTN;
- ausência de suporte fático-probatório para justificar a imputação de sujeição
passiva indireta a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ora impugnante, com
espeque no art. 124, inciso II, e no art. 135, inciso III, do CTN18, como responsável
por transferência (Responsabilidade de Terceiros), bem assim ausência de
delimitação do valor do crédito ao qual se imputa a responsabilidade solidária;
- a estrutura e conteúdo da(s) norma(s) jurídica(s) de responsabilidade tributária
no direito brasileiro, especificamente as normas jurídicas de responsabilidade
tributária oriunda dos arts. 134 e 135 do CTN;
- não configuração dos pressupostos legais da responsabilidade tributária no caso
concreto; ausência de elementos a se demonstrar a presença dos requisitos
apontados no art. 135, inciso III, do CTN: (i) administração da CLÍNICA MÉDICA
NASCIMENTO CRUZ LTDA (CNPJ/MF sob o n.o 41.991.464/0001-94) jamais
exercida por HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ora impugnante; (ii)
infração à lei ou excesso de poderes imputável a diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado;
- absoluta fragilidade das alegações e dos elementos aos quais a fiscalização
pretendeu emprestar eficácia probatória para finalidade de justificar a
responsabilidade tributária de HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ora
impugnante, quanto aos tributos supostamente devidos pela CLÍNICA MÉDICA
NASCIMENTO CRUZ LTDA (CNPJ/MF sob o n.o 41.991.464/0001-94) respeitante a
fatos tributários dos exercícios de 2015 e 2016; da absoluta inexistência de atos
de administração qualificáveis como excedente de poderes de gestão e
representação, bem como atos que infrinjam a lei;
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
5
(j) ausência de delimitação específica da conduta a caracterizar a sujeição passiva
indireta a HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ora impugnante, na qualidade
de responsável por infração, com espeque no art. 136 e art. 137 do CTN;
- não incidência de imposto de renda sobre os valores objeto do lançamento ora
impugnado;
- extinção da responsabilidade da fonte pagadora no encerramento do exercício
em que o pagamento ocorreu; art. 722 do RIR/1999 e jurisprudência pacífica do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
- caráter confiscatório da alíquota integral de 35% (trinta e cinco por cento) sobre
os valores pagos, violando-se o art. 150, inciso IV, da CF/88;
- identificação dos destinatários e das causas de pagamento.
[...]
Quanto à sanção tributária aplicada sob a incidência de qualificadoras (art. 44,
inciso I, §1.°, Lei Federal n.o 9.430/96, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei Federal n°
4.502/64), e subsidiariamente a tudo quanto arguido com relação à inexistência
do dever tributário, algumas são as razões a infirmá-la:
(a) ausência de conduta e, consequentemente, de qualquer elemento subjetivo
por parte de HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, ora impugnante, a fim de
arrimar a imposição de sanção prevista no art. 44, inciso I, da Lei Federal n.o
9.430/96;
(b) ausência de dolo, fraude ou conluio por parte de HAROLDO MARDEM
DOURADO CASAES, ora impugnante, de modo a justificar a incidência dos arts.
71, 72 e 73 da Lei Federal n.o 4.502/9420 e, por conseguinte, a duplicação da
sanção de 75% (setenta e cinco por cento) (§1.°, do art. 44 da Lei Federal n.o
9.430/96);
(c) caráter confiscatório, irrazoável e desproporcional da aplicação de sanção de
150% (cento e cinquenta por cento) - quase duas vezes - do valor do tributo.
[...]
Requer, ainda, a produção de prova técnica pericial contábil, na forma do art.
16, inciso IV, do Decreto Federal n.o 70.235/72172, justificada pela necessidade
de demonstrar o lançamento do imposto de renda em duplicidade: pessoas
jurídicas que emitiram nota fiscal a respeito dos pagamentos, submetendo a
riqueza à tributação e pessoas físicas que declararam o recebimento nas
declarações de ajuste ou que foram objeto de fiscalização e autuação por parte da
SRFB quanto a essas verbas, efetuando o pagamento/parcelamento dos créditos.
Tais circunstâncias somente podem ser comprovadas robustamente por
intermédio de prova técnica.
Em razão disso, apresenta-se o seguinte rol de quesitos: (1) Quais pagamentos
integram a base de cálculo do IRRF? Apenas os pagamentos feitos às pessoas
jurídicas ou também os pagamentos feitos às pessoas físicas? (2) Haveria entre
as pessoas jurídicas, pagas em conta própria ou em conta dos respectivos sócios,
empresas submetidas à retenção na fonte cujo imposto foi descontado
conforme evidencia a respectiva nota fiscal?
(3) Houve no caso compensação com os valores já recolhidos a título de IRRF
tanto sobre os pagamentos feitos às pessoas físicas quanto aos pagamentos
feitos às pessoas jurídicas sujeitas ao desconto?
O Responsável solidário Eugenio Nascimento Ramalho
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
6
[...]repetiu os argumentos apresentados pelo Contribuinte e acrescentou:
a) DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO DE FORMA
ESPECÍFICA NA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DE EUGÊNIO RAMALHO.
INVESTIGAÇÃO
ALÉM
DOS
FATOS
DESTACADOS
NO
TERMO
DE
FISCALIZAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE DA COOPERATIVA COOFSAUDE ATÉ
2013. INEXISTÊNCIA DE CONLUIO PARA FINS DE FRAUDE, SIMULAÇÃO OU
SONEGAÇÃO.
b) AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA JUSTIFICAR A
IMPUTAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA A EUGENIO RAMALHO, ORA
IMPUGNANTE, COM ESPEQUE NO ART. 124, INCISO II, E NO ART. 135, III, DO
CTN. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR O ADMINISTRADOR SEM
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO POR
INFRAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 136 E 137 DO CTN.
c) AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DE CONDUTA CRIMINOSA. LEI 8137/90. NÃO É
POSSÍVEL IMPUTAR O CRIME, POIS NÃO É SOLIDÁRIO E NÃO TEM
INFRAÇÃO INDICADA EM RELAÇÃO AO IMPUGNANTE. NÃO HÁ DOLO
DEMONSTRADO NA CONDUTA OU NO INADIMPLEMENTO DO TRIBUTO:
d) - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido, nos seguintes termos:
(i) Não acatar as preliminares arguidas; e
(ii) Manter os lançamentos tributários, consubstanciados nos Autos de
Infração objetos do processo, declarando devido o IRRF nos valores ali
indicados, acrescidos da multa de ofício de 150% e dos juros de mora
correspondentes;
(iii) Manter a responsabilidade solidária da pessoa física HAROLDO
MARDEM DOURADO CASAES;
(iv) Manter a responsabilidade solidária da pessoa física EUGENIO
NASCIMENTO RAMALHO.
Vencido o Julgador Paulo Afonso da Costa Vasconcellos, por entender ser
descabida a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. HAROLDO
MARDEM DOURADO CASAES.
Votou pelas conclusões o Julgador Eduardo Bruno da Costa Vaughan, por
entender: (i) ser devida a qualificação da multa, todavia com fundamento
no inciso II do art. 71 da Lei no 4.502/64 c/c §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96; (ii) ser cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao Sr.
HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES, apenas com fundamento no inciso
III do art. 135 do CTN.
6.
Contribuinte e responsáveis solidários foram cientificados do auto de infração em
22/10/2020 (e-fls. 3646-3648). O contribuinte não interpôs recurso voluntário (e-fls. 3830). O
responsável solidário Haroldo Mardem Dourado Casaes interpôs recurso voluntário em
19/11/2020. O responsável solidário Eugênio Nascimento Ramalho interpôs recurso voluntário
intempestivo, em 28/01/21, com preliminar de tempestividade e alegações de mérito. A seguir as
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
7
alegações dos responsáveis solidários, as quais serão analisadas em detalhe no voto.
Haroldo Mardem Dourado Casaes interpôs
i) Nulidade da decisão recorrida por violação ao contraditório e ampla defesa à prova empreendido
por indeferir diligências probatórias e rejeitar argumentos do recorrente porque não teria se
desincumbido do ônus da prova;
Ii) Lançamento baseado em provas ilícitas; elementos probatórios colhidos pelo Ministério Público
(utilizados em compartilhamento pelas autoridades fiscais federais) produzidos em violação ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal;
iii) Aplicação da teoria dos motivos determinantes como condicionante de validade de todos os
aspectos do ato administrativo-tributário de lançamento;
iv) Ausência de suporte fático-probatório para justificar a imputação de sujeição passiva indireta.
v) Não configuração dos pressupostos legais da responsabilidade tributária;
vi) Fragilidade das alegações e dos elementos aos quais a fiscalização pretendeu emprestar
eficácia probatória para finalidade de justificar a responsabilidade tributária;
vii) Ausência de delimitação específica da conduta a caracterizar a sujeição passiva indireta na
qualidade de responsável por infração;
viii) Não incidência de imposto de renda sobre os valores objeto do lançamento;
ix) Extinção da responsabilidade da fonte pagadora no encerramento do exercício em que o
pagamento ocorreu;
x) Caráter confiscatório da alíquota integral de 35% sobre os valores pagos, violando-se o art. 150,
inciso IV, da CF/88.;
xi) Identificação dos destinatários e das causas de pagamento;
xii) Ausência de conduta e, consequentemente, de qualquer elemento subjetivo a fim de arrimar a
imposição de sanção prevista no art. 44, inciso i, da Lei n.o 9.430/96. Necessidade de exclusão da
multa;
xiii) Ausência de dolo, fraude ou conluio;
xiv) Caráter confiscatório da multa de 150% sobre o valor do imposto;
Eugênio Nascimento Ramalho
i) Preliminar de tempestividade;
ii) Provas obtidas em desrespeito a ampla defesa e contraditório;
iii) Incompetência das autoridades fiscais para a autuação. Nulidade do lançamento tributário.
Domicílio tributário do contribuinte desrespeitado.
iv) Conduta ilegal dos auditores fiscais durante a diligência fiscal;
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
8
v) Natureza jurídica do convênio firmado entre a Clínica Médica Nascimento Cruz e a Coofsaude;
vi) Título de crédito. Cheques. Possibilidade de emissão sem beneficiário com preenchimento em
momento posterior;
vii) Distribuição de dividendos. Valores diferenciados entre os sócios;
viii) Irregularidade da multa aplicada de forma qualificada. Inexistência de comprovação do
conluio, simulação ou fraude;
ix) Deficiência na descrição da infração na análise da participação do responsável solidário;
x) Ausência de suporte fático-probatório para justificar a imputação de sujeição passiva indireta.
Impossibilidade de responsabilizar o sócio administrador sem a comprovação dos requisitos;
xi) Ausência de tipicidade de conduta criminosa. Lei 8137/90. Não é possível imputar o crime, pois
não é solidário e não tem infração indicada em relação ao impugnante. Não há dolo demonstrado
na conduta ou no inadimplemento do tributo;
xii) Caráter confiscatório da multa.
7. Antes as alegações acima, requerem o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os pagamentos que especifica efetuados pelo
contribuinte configuram pagamento sem causa, bem como se as condutas praticadas pelos
sujeitos passivos atraem a responsabilidade tributária, nos termos da legislação de regência.

Preliminar de tempestividade
9.
O responsável solidário, Eugênio Nascimento Ramalho, e o contribuinte tomaram
ciência do auto de infração, via postal, em 27/12/2019, no endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, no
854, 5o andar, Centro, Feira de Santana, CEP 44001496 (e-fls. 49, 54). Ambos apresentaram
impugnação tempestiva.
10.
O acórdão de primeira instância, tal qual o auto de infração, fora enviado para o
mesmo endereço acima e tanto o contribuinte quanto o responsável solidário Eugênio Ramalho
tomaram ciência em 22/10/2020 (e-fls. 3646-3647).
11.
Em preliminar de tempestividade, o responsável solidário Eugênio Nascimento
Ramalho, alega que “não fora intimado da decisão ora recorrida no lugar do seu domicílio fiscal.
Isto se confirma diante do recebimento da decisão direcionada a si no endereço da contribuinte
CLÍNICA MÉDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA. [...] Diante disso, considerando a inexistência de
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737900/2019-90
9
intimação válida, tem-se como não intimado o ora recorrente, bem como impossibilidade de
contagem de prazo”.
12.
Assenta ainda que possui domicílio fiscal especificado nas suas declarações de IRPF
no endereço que especifica. Todavia, “como forma de se ultrapassar a questão da intimação,”
interpôs recurso voluntário para fins de prosseguimento do feito.
13.
A meu ver o feito deve ser convertido em diligência para certificação da ciência de
Eugênio Nascimento Ramalho, ora responsável solidário tributário. Explico.
14.
Além de o responsável solidário não ter juntado aos autos cópia da declaração de
IRPF, não se sabe qual o domicílio tributário do contribuinte em 22/10/2020, bem como não se
sabe se houve apresentação de declaração retificadora para fins de atualização cadastral
(endereço) perante a Receita Federal.
15.
Tendo em vista que, nos termos do art. 1271 do CTN, é o contribuinte que elege o
seu domicílio tributário, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Receita Federal comprove o domicílio tributário do responsável solidário em 22/10/2020.
Conclusão
16.

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal adote as seguintes providências:
i) Juntar aos autos documentação comprobatória do domicílio tributário do
responsável solidário tributário Eugênio Nascimento Ramalho, em 22/10/2020.
Informar se houve retificação de endereço e as respectivas datas com impacto nesta
autuação.
ii) Elaborar relatório de diligência e dar ciência ao responsável solidário para se
manifestar no prazo de trinta dias, caso queira.
iii) Após, devolver os autos para o Carf.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

1 CTN. Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação
aplicável, considera-se como tal: I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade; [...].
Fl. 3960
DF CARF MF
Original